Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711116-55.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ALINE ALVES LEAO DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, GUSTAVO GONCALVES DOS REIS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Terceira Turma Cível, tendo em vista a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no ID 75523055, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007